Tribunal: TJSP
Processo: 1009346-77.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de sobretensão elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de sobretensão elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada – Impossibilidade de realizar perícia em juízo – Procedência da ação afastada - Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009346-77.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada MAPFRE VERA CRUZ
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, contra o voto da 2a Juíza que negava e declarará.
Participaram do julgamento 4o e 5o Juízes.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009346-77.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
Juiz: André Pereira de Souza
VOTO 21426
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de
serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em
razão de sobretensão elétrica - Alegação de falha na prestação
dos serviços por parte da concessionária Ausência de prova
técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo
de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado
lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral,
portanto, não pode ser considerada
Impossibilidade de
realizar perícia em juízo Procedência da ação afastada -
Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos que
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A move contra COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ julgada parcialmente procedente para o fim
de condenar a ré a pagar a autora, em regresso, a quantia de R$
50.360,92, com correção monetária pelos índices adotados para cálculos
judiciais a contar do desembolso mais juros de mora pela taxa de um por
cento (1%) ao mês a contar da citação. Por conseguinte, o mérito foi
resolvido, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.
Em razão da sucumbência, o requerido foi condenado ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§2o, do CPC.
Apelo da ré postulando a extinção do processo sem resolução
do mérito, ante a falta de interesse de agir porque ausente reclamação
administrativa. No mérito, diz a apelante que seu sistema elétrico estava
em perfeitas condições, não sendo possível ser responsabilizada pelo
prejuízo suportado pela apelada em face de seus segurados. Insiste na
necessidade de prova do dano e do nexo de causalidade e para isso é
imprescindível a realização de perícia técnica judicial no equipamento
danificado. Sustenta que cabia á parte autora a preservação dos bens
para que se comprovasse que a queima dos aparelhos se deu em virtude
de irregularidade na transmissão de energia. Invoca a aplicabilidade da
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. Diz que, nos termos do art.
204, da Resolução 414/2010 da ANEEL, para o processamento do
pedido de ressarcimento, a concessionária deve comprovar a existência
ou não do nexo de causalidade, considerando os eventos prováveis e
causadores do dano. Sustenta a ocorrência de caso fortuito ou força
maior e responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.
Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
a unilateralidade da prova apresentada pela seguradora e cerceamento
de defesa. Pugna pela improcedência. Há prequestionamento.
Recurso respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Busca a parte autora o reembolso de valor de indenização
pago aos seus segurados, em decorrência de vício nos serviços
prestados pela ré, que culminaram em danos aos equipamentos que
guarneciam os imóveis. Ao final, pleiteou pela procedência do pedido
para condenar a ré ao pagamento de R$ 50.360,92.
Citada, a ré apresentou contestação.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
Inicialmente, cabe registrar ser inaplicável o Código de Defesa
do Consumidor porque a autora é pessoa jurídica exploradora da
atividade empresarial e pretende reembolso de indenização paga no
desenvolvimento de sua atividade fim, logo, sem destinação final. Além,
não é vulnerável, fator eventualmente justificador da exceção.
A questão trazida gira em torno do exame da responsabilidade
civil objetiva da empresa concessionária de serviços públicos de
fornecimento de energia elétrica, por falha na prestação dos referidos
serviços.
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que indenizou o
segurado pelos prejuízos sofridos, nos limites da apólice contratada.
Portanto, está legitimada para a propositura da presente ação
ressarcitória.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do
Poder Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização
do dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade
entre a conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa indagar
da existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova
técnica, para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de
tensão elétrica na localidade e os danos provocados nos equipamentos
eletrônicos dos segurados.
Ante o ônus da prova, incumbia à autora comprovar fato
constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, o que não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora, porque unilaterais,
não têm o condão de comprovar as suas alegações, quanto à existência
de falha/defeito na prestação dos serviços públicos, devido a descargas
elétricas, que teriam ocasionado os danos nos equipamentos indicados
na inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na
Resolução Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto
com as demais legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta
configurada a responsabilidade da empresa em indenizar os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofridos em virtude de descarga na rede elétrica, desde que observado o
nexo de causalidade entre os danos e a falha dos serviços prestados.
Por conseguinte, dá-se provimento ao apelo da ré para decretar
a improcedência desta ação regressiva de ressarcimento.
Em razão da sucumbência imposta à vencida, a autora deve
responder pelas custas e despesas do processo e verba honorária do
patrono da ré, fixada em 10% sobre o valor da causa, devidamente
corrigido do ajuizamento.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso da ré.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.196
Apelação Cível no 1009346-77.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
FC0F7C8
7
10
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
1033DEEA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009346-77.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.